Tribunal: TJMT
Processo: 0011210-45.2000.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011210-45.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILDO SOARES BORGES - CPF: 241.819.351-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
– RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXCUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – INTENÇÃO O EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Na hipótese, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, visto que esta ofereceu resistência em reconhecer a prescrição intercorrente. Precedente do STJ - (EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

4.
Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Ildo Soares Borges
e reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal.

Em suas razões, o embargante salienta que o acórdão é omisso, pois não observou o princípio da causalidade e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela não condenação do exequente ao pagamento de honorários quando se reconhece a prescrição intercorrente pela não localização de bens penhoráveis.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada.

Por fim, prequestiona o tema.

A parte embargada alegou que “o réu entrou com 3 Embargos de declaração, uma apelação e um Agravo interno. Os honorários são devidos pelos diversos recursos perdidos pelo réu, que gera apenas procrastinação processual. (id. 156599177).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Ildo Soares Borges
e reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal.

Pois bem.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

A Turma julgadora, à unanimidade, ratificou a sentença proferida pelo juízo de piso, que julgou extinta a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Ildo Soares Borges, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, condenado o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, o valor foi majorado em grau recursal, em 10% do valor arbitrado na origem.

Não obstante, o agravante, argumenta que não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários pelo princípio da causalidade e entendimento do STJ (AgInt no AREsp: 1630885 MS 2019/0367685-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020).

Deveras há casos que não se aplica a condenação em honorários sucumbenciais pela extinção da execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente e não localização de bens do devedor.

Todavia, há de considerar, no presente caso, que a Fazenda Pública resistiu em não reconhecer a prescrição, o que modifica a aplicação dos precedentes

no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários, nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição e afastar a condenação em honorários. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. No STJ, ao recurso especial, negou-lhe provimento. II -
O fato apresentado pelo embargante, qual seja, a suposta resistência da Fazenda Pública em não reconhecer a prescrição intercorrente, modifica a aplicação dos precedentes no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários, nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.812.894/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) III
- Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial e determinar a fixação de honorários de sucumbência pelo Tribunal de origem
. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).” (destaquei)

Dessa forma, não vislumbro a existência do alegado vício no Acórdão proferido.

Denota-se o nítido interesse do embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, necessário a rejeição dos embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nessa lógica já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROTESTO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EQUÍVOCO NA COBRANÇA DO TRIBUTO DEVIDO A VALOR EXORBITANTE DO FRETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA - ERRO DE TERCEIRO QUANDO DA EMISSÃO E LANÇAMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA QUE SUCUMBIU NA MAIORIA DOS PEDIDOS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS. [...]

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1007469-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).”
[grifei]

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023